Tribunal: STF
Processo: ARE 1377581
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pelo Estado de Mato Grosso do Sul, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, objetivando a reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul que assentou:  



    “AÇÃO RESCISÓRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE TRIBUTÁRIO ESTADUAL – HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA NORMA JURÍDICA – VIOLAÇÃO AO ART. 199 DA LEI ESTADUAL N.º 1.102/90 – HORAS EXTRAS DEVIDAS – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA QUANTO AO ADICIONAL NOTURNO – SITUAÇÃO INERENTE AOS CARGOS QUE TRABALHAM EM ESCALA – RESCISÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. A decisão rescindenda foi fundamentada somente em precedente que sequer correspondia a situação análoga (já que se tratava de legislação diversa), sem observar a legislação local que determina o pagamento de horas extras quando a carga horária do servidor ultrapassar as 180 horas semanais, o Juízo originário foi de encontro a esta legislação. Portanto, restou configurada a violação manifesta a norma jurídica, mais especificamente ao parágrafo único do art. 199 da Lei Estadual n.º 1.102/90, sendo, em juízo rescisório, devido o pagamento das horas extras. 



    2. Quanto ao adicional noturno, o §2º do art. 20 do Decreto n.º 10.738/2002 – que regulamenta os arts. 105 e 117 da Lei n.º 1.102/90 – estabelece que ‘O disposto nesse artigo não se aplica aos servidores que trabalham em escalas que incluem o período noturno e essa seja uma condição própria do exercício da função, cuja remuneração considera o trabalho realizado nessas situações.’. Violação não configurada.



    3. Ação rescisória parcialmente procedente.” (Doc. 10)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 15).



    Nas razões de seu apelo extremo, o Estado de Mato Grosso do Sul sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, incisos IX e XIII; 37, inciso X; 39, § 3º; 84, incisos IV e VI; e 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal. Requer, ao final, o provimento do recurso, para “reformar os acórdãos recorridos quanto ao índice de correção monetária adotado, nos termos acima alinhavados, ou seja, correção monetária pelo índice TR (taxa referencial) até a data de 25/03/2015, segundo o qual após tal data (na forma do voto vencedor do Min. Luiz Fux), será o IPCA-E, índices e data estas aplicáveis em todo o período condenatório e na fase de conhecimento da lide até a efetiva inscrição do precatório” (Doc. 17, p. 18).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário do Estado de Mato Grosso do Sul (Doc. 18).



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul determinou a remessa dos autos à Câmara daquele Tribunal para nova análise da questão da aplicação do Tema 810 da Repercussão Geral, em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 (Doc. 37).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Docs. 42 e 44).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 47).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, assevere-se que, quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública e à modulação dos efeitos do acórdão proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral, o Plenário desta Suprema Corte em 03/10/2019 indeferiu o pedido de modulação de efeitos, formulado em embargos de declaração, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870.947-ED segundos, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 03/02/2020, destaquei).



    Nesse contexto, constata-se que o acórdão ora recorrido não divergiu da orientação desta Suprema Corte em relação ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública e, portanto, deve ser mantido.



    Por fim, consigne-se que a então relatora, Ministra Rosa Weber, negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo manejado por Cleber Córdoba e outros (Doc. 25), consoante de infere da decisão monocrática proferida em 06/05/2022 (Doc. 142).



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul (Doc. 17), com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente